Tribunal: TJDFT
Processo: 0750391-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO. PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUTORIZAÇÃO. MULTA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO.
1. As astreintes devem servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência.
2. A limitação da multa deverá ser feita com cautela pelo julgador, sob pena de representar verdadeiro descrédito para o Poder Judiciário.
3. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; ao contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte sinta-se compelida a cumprir a ordem segundo uma análise minimamente econômica do caso. A sua fixação objetiva que o cumprimento da obrigação seja mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento e o consequente pagamento.
4. Agravo de instrumento desprovido.